Tribunal: TJES
Processo: 5000026-46.2019.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-46.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR IGNAN TEODORO e outros
RECORRIDO: AGOSTINHO SILVA PIANA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000026-46.2019.8.08.0066

RECORRENTES: TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA e LUCIMAR IGNAN TEODORO

RECORRIDOS: AGOSTINHO SILVA PIANA e OZILIA ZANCANELA FIORANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE GUASTI MOTTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Os autores alegam que seu veículo foi atingido lateralmente por um caminhão que invadiu a contramão em uma curva em estrada de chão.

Os réus (transportadora e motorista) buscam a reforma da sentença alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, incompetência do juizado por necessidade de perícia e, no mérito, ausência de prova da culpa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a tempestividade do recurso do segundo recorrente;
(ii)
analisar as preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva;
(iii)
examinar a viabilidade de intervenção de terceiros (seguradora); e
(iv)
determinar a responsabilidade pelo acidente e a adequação dos danos fixados.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto por Lucimar Ignan Teodoro não deve ser conhecido, pois foi protocolado fora do prazo legal, restando configurada a sua intempestividade.

Rejeita-se a preliminar de incompetência, visto que as provas documentais e fotográficas são suficientes para o deslinde da causa, dispensando perícia técnica complexa.

A transportadora detém legitimidade passiva por ser a proprietária do veículo envolvido no sinistro.

É incabível o chamamento ao processo da seguradora, diante da vedação expressa de intervenção de terceiros no rito dos Juizados Especiais.

No mérito, o conjunto probatório (BOAT e fotografias) confirma que o caminhão invadiu a pista contrária na curva, sendo a causa determinante da colisão lateral.

Os danos materiais foram comprovados pela tabela FIPE e os danos morais são devidos em razão do trauma físico e sofrimento suportado pelos autores.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Lucimar Ignan Teodoro não conhecido. Recurso da Transportadora Crescente LTDA conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com condenação em custas e honorários advocatícios.

Tese de Julgamento:
1. A invasão de pista contrária em curva, sem prova em sentido oposto, caracteriza a culpa exclusiva do condutor e o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados. 2. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor em acidente de trânsito. 3. É incabível a intervenção de terceiros (chamamento ao processo de seguradora) no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95. 4. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 quando a decisão de primeiro grau se mostra adequada e suficiente.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 186, 187 e 927;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA
e
LUCIMAR IGNAN TEODORO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
AGOSTINHO SILVA PIANA
e
OZILIA ZANCANELA FIORANI
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Agostinho Silva Piana e Ozília Zancanela Fiorani para: Condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.904,00 (vinte e sete mil novecentos e quatro reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do orçamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, acrescidos de correção monetária desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Indefiro o pedido contraposto formulado pela segunda requerida, Transportadora Crescente LTDA - ME, por não restar comprovada a responsabilidade dos autores pelos danos alegados”
.

Em sede recursal (ID’s 16236421 e 16236424), a 1ª recorrente reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, pretende a reforma da sentença por inexistir prova de invasão da pista. O 2º recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, requer seja realizado o chamamento ao processo da seguradora.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID’s 16236429 e 16236430).

É a síntese do necessário.

VOTO

Não conheço do recurso interposto por
LUCIMAR IGNAN TEODORO
, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

Pois bem. A publicação da r. sentença se deu
28/08/2024
, tendo o advogado até o dia
12/09/2024
para recorrer, contudo, o protocolo foi apenas na data de
14/10/2024
, ou seja, de forma extemporânea.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Em sequência, conheço do recurso interposto pela
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA
, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las. E o faço, inicialmente, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Rejeito, da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que o veículo envolvido no acidente (M.BENZ/Axor 2544S, placa NTY6086) pertence à transportadora, conforme comprovante de ID 16236056.

Importante destacar que a presença da seguradora não é imprescindível para a solução do feito, além de ser vedada nesse microssistema processual, que não admite a intervenção de terceiros. De mais a mais, eventual demanda regressiva pode ser formulada de forma autônoma, sem afetar direta ou indiretamente o desfecho do presente feito.

No mérito, a questão envolve um acidente ocorrido no dia 12/07/2018, às 20h30m, na Rodovia ES 356, Zona Rural de Marilândia/ES, envolvendo o veículo dos autores (JAC/J5, placa KOX4062) e o caminhão de propriedade da 1ª requerida, conduzido pelo 2º requerido (M.BENZ/Axor 2544S, placa NTY6086), conforme BOAT anexado ao ID 16236057.

Pela prova carreada aos autos ficou comprovado que o caminhão invadiu a via em que seguia o veículo dos autores, ocasionando a colisão lateral.
Não consta do BOAT qualquer relato do motorista do caminhão acerca de como o acidente ocorrera, principalmente o ponto de impacto (em qual mão de direção ocorreu a colisão), limitando-se a afirmar que fora literalmente atingido em uma curva
. Lembro que o fato de o requerido LUCIMAR ser devidamente habilitado e não ter ingerido bebida alcoólica não afasta sua culpabilidade no acidente em questão, que poderia ocorrer em condições normais.

Pelas fotografias do local do acidente juntada aos autos, crível o relato dos autores de que parcela do caminhão estava na contramão de direção na curva realizada,
ainda mais que se trata de estrada de chão, onde é improvável o desenvolvimento de alta velocidade.

Assim, correta a condenação dos requeridos ao pagamento da importância de R$ 27.904,00 (vinte e sete mil novecentos e quatro reais) referente ao valor do veículo de propriedade dos autores, conforme tabela FIPE de ID 16236062.

Em relação aos danos morais,
os transtornos suportados pelos autores ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhes causaram angústia e sofrimento anormais, considerando que no acidente o primeiro requerente sofreu trauma superficial, necessitando de atendimento médico, o que se pode observar no ID 16236059.

Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que tange o
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, entendo por razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Em sequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCIMAR IGNAN TEODORO
, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita neste momento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)